Tribunal: TJBA
Processo: 8004154-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004154-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GENIVAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Mora do devedor. Notificação extrajudicial não enviada. Inaplicabilidade do Tema 1132/STJ. Endereço da notificação que não corresponde com as informações do contrato. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a busca e apreensão do veículo. O agravante alega que a mora não restou configurada, uma vez que a notificação retornou com a informação “não procurado.”

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se se mostra válida, para fins de constituição em mora, a notificação extrajudicial que não chegou a ser enviada ao endereço indicado no contrato em razão de não atendimento da localidade pela empresa de entrega, e, em consequência, se seria aplicável o entendimento consolidado no Tema 1132 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Decreto-Lei nº 911/1969, em seu art. 2º, §2º, estabelece que a mora do devedor, em contratos de alienação fiduciária, pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.
4. A jurisprudência do STJ, ao fixar a tese no Tema 1132, excepcionou a exigência de comprovação do recebimento da notificação, desde que esta tenha sido enviada ao endereço previsto no contrato.
5. No caso concreto, contudo, restou evidenciado que a correspondência sequer foi efetivamente enviada, pois a localidade contratual não é atendida pela ECT, de modo que não há como aplicar a tese do Tema 1132/STJ, o qual pressupõe o envio da notificação.

6. Diante da ausência de constituição válida em mora, não se verifica possível o deferimento da busca e apreensão, sem a comprovação do requisito legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: DL nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023 (Tema 1132);
STJ - AREsp: 00000000000002701811 RJ 2024/0277476-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJEN 05/03/2026.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.